Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-95.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002237-95.2020.811.0037
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: JEOVA PEDRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113288494) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 105448453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da parte autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, deu-se mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade dela pelo pagamento do débito.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (RAC n° 1002237-95.2020.811.0037, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 109746463.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa, eis que houve julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pleiteada pelo recorrente.
Recurso tempestivo (id. 113648958).
Preparado (id. 113322962).
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 117894961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o Tribunal se omitiu acerca do cerceamento de defesa, eis que o feito foi sentenciado na origem sem a produção de prova pleiteada.
É preciso destacar que na origem, a ação foi julgada improcedente e reformada em grau de recurso.
Aduz o banco recorrente que “o valor do contrato foi pago através de TED/DOC EM CONTA CORRENTE, na agência 3290, conta corrente 20545-1, do Banco Brasil S/A, podendo ser confirmado seu saque apenas e tão somente mediante expedição de ofício à instituição depositária” (sic).
Entretanto afere-se que ao reformar a sentença o órgão fracionários deste Sodalício analisou a questão à luz do ônus probatório, e quando do julgamento dos aclaratórios, assim se consignou em suas razoes de decidir:
“Com efeito, ficou consignado que o autor comprovou os descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.
Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu, a despeito, ainda, da inversão do ônus da prova, deferida na decisão de id. 102465969 - Pág. 3.
Ou seja, o embargante não comprovou que o autor, ora embargado, tivesse realizado a celebração contrato de empréstimo originador das parcelas descontadas.
Aliás, não se preocupou em colacionar à peça defensiva um documento sequer, relacionado à contratação questionada.
Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados nos proventos do autor, circunstância que impõe a devolução, de forma simples, do valor indevidamente descontado, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, porquanto em razão dos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora, esta ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria.
[...]
Impende registrar que não há que se falar omissão no acórdão, no tocante ao propalado cerceamento de defesa, bem como a eventual violação aos artigos 7o e 369 do CPC, porquanto sequer houve questionamento do banco embargante em relação às matérias aqui ventiladas, uma vez que o recurso de apelação cível foi interposto apenas pela parte autora, ora embargada.
Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado” (grifei)
Aduz que a prova do depósito em favor do recorrido poderia ser solicitada ao banco deste ultimo, comprovando dessa forma o saque. Todavia, ao que consta, o ora recorrente sequer demonstrou a prova do depósito realizado em favor daquele.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A questão de fundo diz respeito ao ônus probatório das partes. Conforme trecho do acórdão reproduzido acima, tem-se que o órgão fracionário ponderou que o banco/recorrente não conseguiu se desincumbir do seu ônus nos termos do art. 373, II do CPC, concluindo, pois, pela conduta ilícita ao promover os descontos indevidos.
Para alterar a conclusão do acórdão nesse sentido seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) Reclamação fundamentada do consumidor basta para embasar imposição de sanção administrativa, desde que o fornecedor não se desincumba de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, encargo que legalmente lhe cabe de forma ordinária, não se tratando, em absoluto, de inversão do ônus probatório. 5. Tendo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias concretas dos autos, concluído pela existência de prática infracional, é inviável acolher as alegações deduzidas no apelo nobre, porquanto isso demanda incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1821331/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 23/06/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
“[...] Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa. Incidência da Súmula no 7 do STJ. (...)(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório que recaiu sobre a recorrente, pois essa providência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1530095/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)” (grifei).
Portanto, vedada a análise da referida questão pelo STJ, fica inviabilizada a admissão do recurso com base na alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça